Tribunal: TJBA
Processo: 8008754-19.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008754-19.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FREDERICO FERRAZ SOUSA

Advogado(s)
:
GABRIEL FRANCISCO BORGES MACEDO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Ementa:
direito civil, do consumidor e processual civil. Apelação cível. Ação revisional de contrato de financiamento imobiliário. Gratuidade de justiça. Dialeticidade recursal. Juros remuneratórios. Sistema de
A
mortização
C
onstante (
SAC
). Capitalização de juros. Taxa
R
eferencial (
TR
). Tarifa de avaliação do bem. Taxa de administração. Seguro prestamista. Venda casada. Repetição de indébito. Danos morais. Honorários recursais. Recurso conhecido e
não
provido.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os pedidos de revisão de contrato de financiamento imobiliário, pelos quais a autora buscava o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, da capitalização, da utilização da TR e da cobrança de tarifa de avaliação do imóvel, taxa de administração e seguro, bem como a repetição de indébito e indenização por danos morais; arguindo-se, em contrarrazões, impugnação à gratuidade de justiça e preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se subsistem a gratuidade de justiça e a regularidade formal do recurso de apelação; e (ii) estabelecer se são abusivas as cláusulas contratuais referentes aos juros remuneratórios, ao sistema de amortização SAC, à capitalização de juros, ao uso da TR, à tarifa de avaliação do bem, à taxa de administração e ao seguro prestamista, com repercussão sobre os pedidos de repetição de indébito, danos morais e honorários recursais.

III. Razões de decidir

3.Mantém-se a gratuidade de justiça porque, uma vez deferido o benefício em primeiro grau, cabe ao impugnante comprovar, por prova idônea e contemporânea, a alteração da capacidade financeira da parte beneficiária ou a ausência dos pressupostos legais, ônus do qual não se desincumbiu.

4.Afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal porque as razões da apelação impugnam de modo claro e específico os fundamentos da sentença, atendendo ao art. 1.010, III, do CPC.

5.A taxa efetiva de juros remuneratórios de 9% ao ano não evidencia abusividade, pois a taxa média divulgada pelo Banco Central constitui apenas referencial de controle, e a diferença em relação ao índice médio de 7,66% ao ano não revela desvantagem exagerada nem desequilíbrio contratual juridicamente relevante.

6.As instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional não se submetem aos limites da Lei de Usura, e a revisão judicial dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de excessividade, o que não se verifica no caso.

7.O Sistema de Amortização Constante (SAC) não configura, por si só, anatocismo, porque opera com quota fixa de amortização do capital e juros decrescentes calculados sobre o saldo devedor, constituindo modalidade admitida nos contratos de financiamento imobiliário quando expressamente prevista.

8.A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é lícita nas obrigações contratadas por instituições financeiras após a vigência da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, desde que haja pactuação clara, circunstância confirmada pela documentação contratual juntada aos autos.

9.A utilização da Taxa Referencial (TR) como indexador do saldo devedor é válida quando expressamente convencionada, à luz da Lei nº 8.177/1991 e da Súmula 454 do STJ, sendo inviável sua substituição judicial por outros índices sem indevida alteração da matriz econômica do contrato.

10.A tarifa de avaliação do bem é válida porque houve comprovação da efetiva prestação do serviço por meio da juntada do laudo de avaliação do imóvel, sem prova de onerosidade excessiva.

11.A taxa de administração não é abusiva porque possui previsão normativa nas operações do Sistema Financeiro da Habitação, foi expressamente pactuada e fixada em valor módico, sem demonstração de extrapolação dos limites regulamentares ou cobrança exorbitante.

12.O seguro prestamista não configura venda casada porque a ilicitude não decorre da exigência do seguro em si, mas da supressão da liberdade de escolha do consumidor, e os documentos revelam adesão em instrumento autônomo com indicação das opções securitárias disponíveis, sem prova de coação ou imposição arbitrária.

13.Inexistindo abusividade ou ilegalidade nos encargos questionados, não se estabelece a premissa fática necessária à repetição de indébito.

14.Não há dano moral indenizável porque a instituição financeira atuou em conformidade com cláusulas contratuais reputadas válidas, sem prática de ato ilícito e sem demonstração de inscrição indevida, exposição vexatória ou outra repercussão concreta apta a caracterizar lesão extrapatrimonial.

IV. Dispositivo e tese

15.Recurso de apelação conhecido e não provido, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 85, §11 do CPC – suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade deferida, conforme art. 98, §3° do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

8008754-19.2024.8.05.0103
, em que é apelante
FREDERICO FERRAZ SOUZA

e apelado
BANCO
DO BRASIL
S/A
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.